Tribunal: TJMT
Processo: 1000261-04.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1000261-04.2019.811.0000
RECORRENTE: ELIAS DIAS PEREIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELIAS DIAS PEREIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público Coletivo, assim ementado (ID. 46806983):
" AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – VALOR DAS ASTREINTES JÁ REDUZIDO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
1- Com o advento da Lei no 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula no 410, do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte. A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7.
2 - A função da multa aplicada (astreintes) é coagir a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica. Verificando-se que o Juízo já beneficiou o executado com a minoração e que, nesta situação foram observados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, não há mais que se falar em redução do valor. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1000261-04.2019.811.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO P[UBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2020).
Não houve a interposição de Embargos de Declaração.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo do recurso, fora DEFERIDO pela r.decisão (ID. 50462474).
A parte Recorrente afirma que o acórdão guerreado apresenta divergência jurisprudencial, em afronta ao disposto na Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça.
Sustenta que há divergência jurisprudencial entre os fundamentos expostos no acórdão recorrido e os demais Tribunais, apontando que o STJ já pacificou a questão no sentido de que é indispensável a intimação pessoal para possibilitar a cobrança de astreintes na obrigação de fazer.
Recurso tempestivo (ID. 50234977).
A parte Recorrida não ofertou contrarrazões, conforme certidão (ID. 57077466).
É o relatório. Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Em relação a contrariedade ao disposto na Súmula 410/STJ, ao argumento que é indispensável a intimação pessoal para possibilitar a cobrança de astreintes na obrigação de fazer.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Isso porque, no tocante à obrigatoriedade da prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105, de 16 de março de 2015), mais precisamente no art. 513, §2o, I, restou afastada tal exigência, bastando, para tanto, a intimação do devedor, por meio de advogado constituído nos autos, mediante publicação no Diário da Justiça, na forma como ocorreu nos autos, em 31 de outubro de 2016 (DJe no 9889).
Nesse sentido, segue jurisprudência sobre o referido caso em julgamento pelo STJ, conforme entendimentos das Primeiras e Segundas Turmas:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. PRECEDENTES. ASTREINTES. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. "Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1441939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).
2. Em regra, na via especial, não é cabível a revisão do valor fixado pelas instâncias ordinárias a título de multa diária por descumprimento da obrigação de fazer, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a Súmula 7/STJ. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, que o quantum arbitrado a título de astreintes seja alterado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo interno desprovido.(STJ - AgInt no AREsp: 893554 RJ 2016/0081825-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017) (destaquei)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES . OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA IMPLEMENTAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. PRECEDENTES.
1. É desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes das 2 Turmas que compõem a 1a Seção desse Sodalício. 2. O caso em concreto apresenta peculiaridade consistente na determinação, contida no título executivo, de ser desnecessária nova intimação do ente público quando ocorresse o trânsito em julgado. Esse mandamento transitou em julgado juntamente com as demais disposições contidas no título executivo. 3. Assim, caso houvesse discordância quanto a esse fundamento da sentença, a insurgência deveria ter sido discutida nos autos em que foi fixado. Ademais, cumpre ressaltar que, nos termos que em foi determinado, o Estado de Goiás expressou ciência quanto à dispensa de intimação do trânsito em julgado. 4. Por fim, conforme jurisprudência desse Sodalício, a possibilidade de revisão, após o trânsito em julgado, diz respeito tão somente aos valores, bem como à periodicidade das astreintes fixadas. Essa não é a hipótese dos autos, tendo em vista que, conforme relatado, o objeto do presente recurso especial diz respeito, tão somente, a ausência de intimação para o cumprimento da demanda. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1624217 GO 2016/0145645-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2016, T1 - Segunda TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016) (destaquei)
No mesmo sentido são os precedentes deste Tribunal, senão, vejamos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – POSSIBILIDADE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – CELERIDADE PROCESSUAL – LIMITAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Com o advento da Lei no 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula no 410, do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte. A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7. O artigo 513, §2o, I, do Novo Código de Processo Civil, prevê a possibilidade jurídica de intimação do advogado da parte, por meio de publicação em diário oficial, para cumprimento da obrigação posta em sentença, podendo ser aplicável analogicamente. A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (destaquei)
APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DA PARTE EXEQUENTE - INOCORRÊNCIA - PARTE DEVIDANTE REPRESENTADA - EXECUÇÃO - ASTREINTES - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - PRECEDENTES DO STJ - VALOR DA EXECUÇÃO - EXCESSO RECONHECIDO - POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - MATÉRIA NÃO ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A alegação da parte exequente acerca de falta capacidade postulatória à ex adversa (executada), não merece acolhida quando se verifica que o executado está devidamente representado por advogado nos autos, ademais, eventual nulidade em prejuízo da parte cabe ser alegada apenas pela parte eventualmente prejudicada. A execução da astreinte não demanda a intimação da parte pessoalmente conforme orientação jurisprudencial emanada do STJ. Constatado que o valor da astreinte tornou-se demasiadamente exagerado comporta fazer a sua redução de forma que possa atender a razoabilidade diante do caso retratado nos autos, já que a multa cominatória não constitui fonte de enriquecimento. (Ap 6756/2016, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 20/04/2016) (destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PARTE REPRESENTADA – ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – PRECEDENTES DO STJ -REDUÇÃO DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1o, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Precedente:
“1. É desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes das 2 Turmas que compõem a 1a Seção desse Sodalício. (AgInt no REsp 1624217/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016)” A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução. Para a minoração, devem-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Ap 176068/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 23/05/2017) (destaquei)
Assim, não há falar em nulidade, porquanto o executado, ora agravante, foi devidamente intimado da sentença condenatória proferida nos autos originais da Ação Civil Pública, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
1. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Civil Pública Ambiental, determinou a intimação pessoal dos ora recorridos, não obstante a intimação dos advogados destes.
2. O Tribunal de origem manteve o decisum por entender que "não é suficiente, em se tratando de obrigação de fazer, ou de não fazer, decorrente de decisão judicial transitada em julgado,- sujeita à pena de multa na hipótese de inadimplemento, apenas e tão somente, a intimação dos advogados dos réus, ora agravados, pelo DOE. A intimação pessoal do devedor é requisito imprescindível para a imposição da pena de multa, descumprida a obrigação de fazer, se ou de não fazer, prevista em decisão judicial" (fls. 47-48, e-STJ).
3. Consoante a jurisprudência do STJ, "após a vigência da Lei n. 11.232/2005, não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer para fins de aplicação de astreintes, bastando a comunicação na pessoa do advogado" (AgInt no REsp 1.541.626/MS, Rel. Ministra Nancy Andrigui, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 21/5/2018). "Não é necessária a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, bastando a comunicação na pessoa do advogado, por meio da imprensa oficial" (AgInt no AREsp 901.025/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017). "Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes" (AgRg no REsp 1.441.939/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014).
4. Recurso Especial provido. (REsp 1727034/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 05/11/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta a Súmula 410/STJ, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII